Tribunal: TJPA
Processo: 0817435-32.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817435-32.2024.8.14.0006

APELANTE: SAMARA DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0817435-32.2024.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - OAB SP115665-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. AUSÊNCIA DE EFETIVA APREENSÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, sem condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A agravante sustenta a incidência do art. 90 do CPC, alegando ser devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em razão da apresentação de contestação e da atuação processual de sua patrona antes da desistência/abandono da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, quando não efetivada a medida liminar de apreensão do bem, ainda que apresentada contestação espontânea pela parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1040, firmou entendimento de que a análise da contestação em ações de busca e apreensão reguladas pelo Decreto-Lei nº 911/1969 somente é possível após o cumprimento da medida liminar de apreensão do bem.

5. A ausência de efetiva apreensão do bem impede a formação regular da relação processual, não sendo suficiente a apresentação espontânea de contestação para caracterizar a angularização processual.

6. A manutenção da ausência de condenação em honorários advocatícios observa o princípio da causalidade, considerando que o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento contratual da parte demandada.

7. Inexistência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a ausência de efetiva apreensão do bem impede a formação regular da relação processual. 2. A apresentação espontânea de contestação não configura angularização processual apta a ensejar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: art. 90 do CPC; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1040 dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0817435-32.2024.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
KENIA SOARES DA COSTA.

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - OAB SP115665-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por KENIA SOARES DA COSTA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão, sem condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

A decisão agravada entendeu que, nos termos do Tema 1040 do STJ, a análise da contestação em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969 somente é possível após a efetivação da medida liminar de apreensão do bem, inexistindo angularização processual no caso concreto, motivo pelo qual afastou a condenação em honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deixou de observar o disposto no art. 90 do CPC, defendendo ser devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da desistência/abandono da ação após a apresentação de defesa e habilitação da patrona da parte requerida nos autos. Argumenta que houve efetivo labor advocatício, com apresentação de contestação e acompanhamento processual, não podendo os custos da demanda serem suportados pela parte agravante. Aduz, ainda, que a desistência da ação evidencia a ausência de interesse processual da instituição financeira, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada.

Ao final, a agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, a fim de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. AUSÊNCIA DE EFETIVA APREENSÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, sem condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A agravante sustenta a incidência do art. 90 do CPC, alegando ser devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em razão da apresentação de contestação e da atuação processual de sua patrona antes da desistência/abandono da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, quando não efetivada a medida liminar de apreensão do bem, ainda que apresentada contestação espontânea pela parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1040, firmou entendimento de que a análise da contestação em ações de busca e apreensão reguladas pelo Decreto-Lei nº 911/1969 somente é possível após o cumprimento da medida liminar de apreensão do bem.

5. A ausência de efetiva apreensão do bem impede a formação regular da relação processual, não sendo suficiente a apresentação espontânea de contestação para caracterizar a angularização processual.

6. A manutenção da ausência de condenação em honorários advocatícios observa o princípio da causalidade, considerando que o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento contratual da parte demandada.

7. Inexistência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a ausência de efetiva apreensão do bem impede a formação regular da relação processual. 2. A apresentação espontânea de contestação não configura angularização processual apta a ensejar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: art. 90 do CPC; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1040 dos recursos repetitivos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

A decisão agravada apreciou adequadamente a controvérsia e encontra-se em plena consonância com a legislação processual aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme consignado na decisão monocrática, o caso concreto decorre de ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto Lei nº 911/1969, na qual não houve a efetiva apreensão do bem objeto da demanda.

Nessas hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1040 dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a análise da contestação somente pode ocorrer após o cumprimento da medida liminar de apreensão do bem.

Assim, enquanto não efetivada a medida liminar, não há formação regular da relação processual apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

No presente caso, embora tenha havido apresentação espontânea de contestação, tal circunstância, por si só, não configura angularização processual.

O entendimento adotado na decisão agravada também observa o princípio da causalidade. Isso porque o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento contratual da parte demandada, não sendo razoável impor à instituição financeira o pagamento de honorários advocatícios em situação na qual sequer houve formação completa da relação processual.

Cumpre destacar, ainda, que os precedentes invocados pela agravante não afastam a incidência do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1040.

Desse modo, não se verifica qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 15/06/2026